Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603295-16.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603295-16.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RAFAELA CASTRO DE
CARVALHO, CPF: 059.951.229-67, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Pátria
Livre - PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RAFAELA CASTRO DE CARVALHO
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
RAFAELA CASTRO DE CARVALHO (REQUERENTE)
LUIZ FABIANO BEE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69178
66
13/02/2020 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.888
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603295-16.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RAFAELA CASTRO DE CARVALHO DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: RAFAELA CASTRO DE CARVALHO
- OAB/PR72626
ADVOGADO: LUIZ FABIANO BEE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. ATRASO. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESA
PAGA
COM
FEFC.
CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR
DE
FUNDO
DE
CAIXA.
VALOR
RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO
TESOURO NACIONAL.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com 3 dias de atraso é falha de
Num. 6917866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942

natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. O partido e o candidato podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo
de
Caixa)
para
pagamento
de
despesas de pequeno valor, desde que
observem o saldo máximo de 2% (dois
por cento) dos gastos contratados, na
forma do art. 41, I, da Res. TSE
23.553/2017.
4. O pagamento de despesa no valor
de R$ 998,00, com a constituição de
Fundo
de
Caixa
irregular,
correspondendo a 66,44% do total de
despesas contratadas, reveste-se de
gravidade suficiente a atrair a desaprovação das contas da
candidata, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por RAFAELA CASTRO DE
, filiada ao PPL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
CARVALHO
de 2018 (id. 275112).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.060,00, sendo: i) doações
financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no valor de
R$ 2.500,00; ii) não constam doações financeiras efetuadas a título de outros recursos; iii)
doação de valor estimável em dinheiro de R$ 560,00; e iv) não houve repasse de recursos do
Fundo Partidário à prestadora (id. 5707116).
Num. 6917866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942

A candidata obteve 84 votos.
No parecer conclusivo (id. 5707116), após a correção de alguns apontamentos
indicados no relatório de diligência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
concluiu pela
das contas, porque remanesceram as seguintes irregularidades: i)
desaprovação
intempestividade na prestação de contas final; ii) divergências na movimentação financeira
registrada na presente prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; iii)
sobra de recursos do FEFC no valor de R$ 998,00 não recolhidos ao Tesouro Nacional; iv)
constituição de Fundo de Caixa no valor de R$ 998,00, mediante utilização de recursos do
FEFC, cujas despesas não foram lançadas pela candidata.
Em que pese regulamente intimada, a candidata quedou-se inerte (id. 5901666).
A Procuradoria Regional Eleitoral, na mesma linha adotada pelo órgão técnico,
manifestou-se através do id. 6129566 pela
das contas apresentadas, com a
desaprovação
devolução dos recursos oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada.
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.I - Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade refere-se à intempestividade na
entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/17, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 5707116), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 09/11/2018, ou seja, 03 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
Num. 6917866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942

minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii) Irregularidades constatadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha – FEFC
As irregularidades apontadas pelo Setor Técnico quanto ao valor não comprovado
de FEFC serão abordadas neste tópico porque estão relacionadas ao mesmo fato.
Com efeito, a primeira irregularidade refere-se à divergência de despesa paga
com recurso do FEFC no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), que não foi
declarada na presente prestação de contas (id. 3393916), mas o referido débito consta no
extrato bancário (id. 3393966):
Num. 6917866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942

Além disso, na tentativa de justificar a despesa, a candidata declarou a
constituição de fundo de caixa totalizando o valor de R$ 998,00 (id. 3393716), em
desconformidade com o limite previsto nos arts. 41 e 42 da Res.-TSE. 23.553/2017, que
estabelecem o seguinte:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63
desta resolução.
Assim, a Res.-TSE 23.553/2017, em seus arts. 41 e 42, permite que partidos e
candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de pequeno
vulto em espécie.
Num. 6917866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942

Embora a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em percentuais diminutos
possa conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, a superação em percentuais
relevantes obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se
infere de recente precedente:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES QUE
COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS – CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553/2017.
Indicação de formação do fundo de caixa no montante de R$ 4.997,50, que
equivale a 99,95% do total de despesas da conta destinada a recursos do FEFC,
em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/2017 (limite
de 2% dos gastos contratados), compromete a regularidade das contas.
Contas desaprovadas, determinando à prestadora que devolva ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 4.997,50, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553.
(PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j.
em 09.10.2019)
No caso, a candidata poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no
valor máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 1.502,00 – id. 3393916), equivalente a R$
30,04 (trinta reais e quatro centavos. Todavia, extrapolou em R$ 967,96 (novecentos e
sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) o valor que correspondente.
No particular, em que pese regularmente intimada a se manifestar sobre o
parecer técnico, manteve-se inerte (id. 5901666).
Frise-se que o pagamento de despesa no valor de R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais) com a constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a
66,44% do total de despesas contratadas (R$ 1.502,00), reveste-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas.
Note-se, ainda, que em razão do elevado percentual, não é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar as
contas com ressalvas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação das
contas.
Por fim, a ausência de declaração da despesa no valor de R$ 998,00 (novecentos
e noventa e oito reais) implicou em uma sobra negativa de recursos do FEFC, cujo valor não foi
Num. 6917866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942

recolhido ao Tesouro Nacional. Portanto, seja em função da omissão na prestação de contas,
como também em função da constituição irregular de fundo de caixa, o valor de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais) deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.

III - CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as
desaprovar
contas prestadas relativas às eleições de 2018 apresentadas por RAFAELA CASTRO DE
, determinando o recolhimento de R$ 998,00 ao Tesouro Nacional, nos moldes do
CARVALHO
art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603295-16.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: RAFAELA CASTRO DE CARVALHO -
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
LUIZ
FABIANO
BEE
-
PR72626

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 13.02.2020.
Num. 6917866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 17:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021317050041500000006530942
Número do documento: 20021317050041500000006530942